Tribunal: STF
Processo: Rcl 47520
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Celso Júnior de Souza Oliveira opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação “para cassar o ato reclamado e determinar o envio do Processo nº 0010494- 31.2018.5.03.0018 à Justiça comum”, haja vista a verificação de afronta à tese firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48/DF.



    Afirma o embargante que a decisão ora embargada é omissa “quanto [à] gratuidade de justiça, visto que o reclamante acostou junto as razões de defesa a declaração de pobreza para fins de deferimento. Percebe-se da leitura das razões de decidir que não foi enfrentado a questão envolvendo a justiça gratuita”.



    Requer o acolhimento e provimento dos presentes embargos para suprir a omissão apontada.



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Com efeito, inexiste a omissão apontada.



    Isso porque, não consta, na petição de contestação apresentada pelo embargante, qualquer pedido de deferimento de gratuidade de justiça.



    Apesar da existência do documento “declaração de pobreza” (e-Doc. 19), o ora embargante deixou de discorrer sobre a necessidade da concessão do referido benefício.



    Por outro lado, tendo em vista presente, nesta petição de embargos, expresso pedido de concessão de justiça gratuita, defiro o referido benefício, a partir destes declaratórios, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração; entretanto, defiro o pedido de gratuidade de justiça a partir destes declaratórios, nos termos da fundamentação acima.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente